Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-07.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003060-07.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS - CPF: 739.287.801-82 (APELANTE), JEAN JACKSON DE OLIVEIRA - CPF: 077.379.475-15 (APELADO), MATILDE ROSA COSTA - CPF: 343.507.481-72 (APELADO), LUCAS FALCHEMBAK BASSO - CPF: 036.274.091-75 (ADVOGADO), KLEVERTON NERY DA SILVA - CPF: 010.981.181-03 (ADVOGADO), JEAN JACKSON DE OLIVEIRA - CPF: 077.379.475-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO URBANO. FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO MEDIANTE EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Usucapião Urbano relativa ao imóvel matrícula no 11.950, situado em Cáceres/MT, sob fundamento de ausência de pressuposto processual, pois o Requerido, JEAN JACKSON DE OLIVEIRA, faleceu antes do ajuizamento da demanda.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a morte do Requerido antes da propositura da ação impede a constituição válida da relação processual;

(ii) estabelecer se é possível regularizar o polo passivo mediante aditamento da inicial para incluir o espólio ou herdeiros, à luz dos arts. 329, I, e 321 do CPC, bem como dos princípios da economia processual e primazia do mérito.

III. Razões de decidir

3. A capacidade de ser parte é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e cessa com a morte, conforme os arts. 6o do Código Civil e 70 do CPC.

4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica quando o falecimento ocorre no curso de processo já validamente constituído, o que não se verifica quando a morte antecede o ajuizamento.

5. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.711.641/MG) e do TJ/MT é pacífica no sentido de que, em tais casos, não se admite a substituição do Requerido falecido por espólio ou herdeiros, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

6. A emenda à inicial, prevista no art. 321 do CPC, não pode suprir a inexistência de relação processual, pois visa apenas corrigir vícios formais, não sendo instrumento para criar demanda contra partes diversas.

7. A alegada boa-fé da Autora, que desconhecia o óbito do Requerido, não afasta a ausência objetiva de pressuposto processual, sendo inaplicável, no caso, o princípio da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O falecimento do Requerido anterior ao ajuizamento da ação impede a constituição válida da relação processual.

2. É incabível a regularização do polo passivo mediante aditamento da inicial para incluir espólio ou herdeiros quando a morte ocorre antes do ajuizamento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 6o; CPC, arts. 70, 110, 321 e 329, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.711.641/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.10.2019, DJe 06.11.2019; TJ/MT, RAC 0000360-42.2015.8.11.0093, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024, DJe 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS
contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, Dra. Alethea Assunção Santos, nos autos da Ação Declaratória de Usucapião Urbano ajuizada em desfavor de
JEAN JACKSON DE OLIVEIRA
, relativa ao imóvel urbano objeto da matrícula no 11.950 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Cáceres/MT, situado na Rua Dr. José Rodrigues Fontes, no 52, Bairro São Miguel, com área de 360,00m2.

A
sentença de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV e VI, do CPC, fundamentando que não é possível compor o polo passivo com pessoa já falecida, sendo inaplicável o art. 110 do CPC quando o óbito é anterior à propositura da demanda (
vide
ID. 300760416).

Por suas razões recursais de ID. 300760427,
a Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
é possível facultar ao autor o aditamento da inicial para regularização do polo passivo quando o falecimento do réu é anterior à propositura da ação;
(ii)
não havia conhecimento do óbito quando do ajuizamento;
(iii)
a hipótese não se enquadra no art. 110 do CPC, mas sim no art. 329, I, c/c art. 321 do CPC;
(iv)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a emenda da inicial em casos análogos; e
(v)
os princípios da economia processual e da primazia do mérito recomendam o saneamento do vício.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
e a reforma da sentença para cassar o
decisum
e
determinar o retorno dos autos para emenda à inicial
.

Contrarrazões devidamente apresentadas por
MATILDE ROSA COSTA
ao ID. 300760432
,
inventariante do
ESPÓLIO DE JEAN JACKSON DE OLIVEIRA
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
e alegando,
preliminarmente
,
violação ao princípio da dialeticidade
, bem como defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Recurso tempestivo (ID.
300760428
) e
dispensado do preparo em razão da gratuidade judiciária deferida (ID. 302165880).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Importa analisar, preliminarmente, por se tratar de questão de admissibilidade recursal, a observância ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que a Parte Apelada, em sede de contrarrazões, suscita seu descumprimento pela Parte Apelante.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, impõe à Parte Recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma da decisão recorrida. Não basta, assim, a mera insatisfação com o julgado, sendo necessária a exposição dos motivos específicos que justificariam a alteração do decidido.

Analisando as razões recursais de
MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS
, verifico que esta expôs de forma clara e específica os fundamentos que embasariam a reforma da sentença, notadamente quanto à aplicabilidade do art. 329, I, c/c art. 321 do CPC, à invocação de precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria e aos princípios da economia processual e primazia do mérito.

Em suma, observo que a Apelante apontou de maneira suficiente e fundamentada os pontos que entende merecerem reforma, demonstrando o porquê de seu inconformismo, especialmente ao contestar o enquadramento jurídico dado pelo Juízo a quo à situação fática, o que atende plenamente ao disposto no art. 1.010 do CPC.

Diante das razões apresentadas
, rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS
ajuizou Ação Declaratória de Usucapião Urbano pleiteando a declaração de domínio sobre imóvel urbano situado na Rua Dr. José Rodrigues Fontes, no 52, Bairro São Miguel, registrado sob matrícula no 11.950 do Cartório do 1o Ofício de Cáceres/MT.

Alegou exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 1995, quando o Sr.
Osvaldo Vicente Aniceto
permitiu que construísse uma casa no terreno, posteriormente vendido em 1998 para
JEAN JACKSON DE OLIVEIRA
, que nunca reivindicou a propriedade.

Durante a tramitação do feito, verificou-se o falecimento do requerido
JEAN JACKSON DE OLIVEIRA
em 09/10/2015, sendo determinada a regularização do polo passivo. Posteriormente, foi localizado o inventário e incluída no polo passivo a
inventariante MATILDE ROSA COSTA
, que apresentou contestação impugnando o pedido e alegando a existência de contrato de locação.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de usucapião de bem imóvel, proposta por Maria Aparecida Pereira Rosa Malaquias em desfavor de Jean Jackson de Oliveira, todos devidamente qualificados na petição inicial.

Verificou-se nos autos o falecimento do requerido, razão pela qual foi determinada a regularização do polo passivo (ID 21785509).

Por meio da decisão de ID 107589744, determinou-se a intimação da parte autora para que juntasse aos autos a certidão de óbito do requerido, bem como indicasse o inventariante do espólio ou todos os herdeiros do de cujus Jean Jackson de Oliveira.

No ID 109240769, a parte autora requereu a emenda à inicial, para que passasse a figurar no polo passivo da demanda o Espólio de Jean Jackson de Oliveira, representado pela inventariante Matilde Rosa Costa.

No ID 110999470, foi juntada a certidão de óbito de Jean Jackson de Oliveira, constando que o falecimento ocorreu em 09/10/2015.

Devidamente citado, o Espólio de Jean Jackson de Oliveira, representado pela inventariante Matilde Rosa Costa, apresentou contestação (ID 122614641), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a demanda foi ajuizada em face de pessoa já falecida à época da propositura da ação.

No mérito, pugnou pela improcedência do pedido.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 138494044).

Os autos vieram conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A preliminar de ilegitimidade passiva merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que a presente ação foi ajuizada em 30/11/2016. Contudo, conforme certidão de óbito juntada aos autos (ID 110999470), o requerido Jean Jackson de Oliveira faleceu em 09/10/2015, ou seja, antes da propositura da ação.

Nesse contexto, é patente a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois não é possível compor o polo passivo com pessoa já falecida. Ressalte-se que não cabe a regularização dessa situação por meio de substituição processual, uma vez que tal hipótese, prevista no art. 110 do CPC, somente se aplica quando o óbito ocorre no curso do processo, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a possibilidade de emenda à inicial, prevista no art. 321 do CPC, pressupõe a existência de relação processual válida. Na hipótese, como não houve formação válida do polo passivo — por falecimento anterior do requerido — não há possibilidade de regularização por emenda, sob pena de se criar relação processual inexistente desde o início, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

(...)

Diante da ausência de pressuposto processual válido, não resta alternativa senão a extinção do feito sem resolução do mérito.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil;

b) Condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do causa, nos termos do art. 85 do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC);”
(ID. 300760416).

Pois bem.

In casu
, a Apelante sustenta que o falecimento de
JEAN JACKSON DE OLIVEIRA
antes do ajuizamento da demanda não impede a regularização do polo passivo mediante aditamento da inicial, dado que não havia conhecimento do óbito quando da propositura, hipótese que se enquadra no art. 329, I, c/c art. 321 do CPC, sendo que a jurisprudência do STJ permite a emenda em casos análogos e que os princípios processuais recomendam o saneamento.

Antes de adentrar na análise das teses recursais,
cumpre estabelecer os pressupostos teóricos que regem a matéria
.

É cediço que a capacidade de ser parte constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõem o art. 6o do Código Civil e o art. 70 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 6o A existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva.”

“Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.”

Em linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC
pressupõe que o falecimento ocorra no curso do processo já validamente constituído
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente
. Precedentes. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp 1.711.641/MG, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 29/10/2019, DJe 06/11/2019; g. n.).

Este Tribunal de Justiça tem seguido tal orientação de forma consistente:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘
O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação de usucapião inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a inclusão de espólio ou herdeiros por meio de emenda à inicial
.’ (...).”
(TJ/MT. RAC 0000360-42.2015.8.11.0093, Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

Nessa perspectiva, quanto à
alegada possibilidade de emenda à inicial
, cumpre esclarecer que tal instituto
pressupõe a existência de relação processual válida
, eis que a emenda à inicial, prevista no art. 321 do CPC, tem por finalidade
corrigir vícios formais
ou
materiais da petição
,
mas
não pode ser utilizada para criar relação processual inexistente desde o início
.

Como bem observa a doutrina especializada, “
A emenda à inicial tem por objetivo corrigir vícios de forma na petição, mas jamais pode ser utilizada para suprir a inexistência de pressupostos processuais, como a capacidade de ser parte”
(
In
FREDIE DIDIER JR. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2020, v. 1, p. 178).

No tocante à
alegação de que não houve citação válida
, importa registrar que
tal circunstância não autoriza a regularização pretendida
.

Conforme preleciona Alexandre Freitas Câmara:

“(...) Da mesma forma, não há processo sem parte.

Quanto a esse pressuposto, faz-se necessária uma observação. O processo jurisdicional existe mesmo antes da citação do demandado, bastando para sua existência que o autor já tenha formulado sua demanda. Apesar disso, a existência de um demandado, pessoa diversa do demandante, se faz necessária, para que o processo possa se instaurar. Assim,
a propositura da demanda sem a indicação do réu, ou em face de réu já falecido (para citar dois exemplos), leva à conclusão de que se estará diante de processo inexistente
.”
(
In
CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil – Vol. I, São Paulo: Ed. Atlas, 2013, p. 263; g. n.).

Destarte, embora a Apelante invoque o precedente fixado no REsp 1.559.791/PB, cumpre esclarecer que
tal julgado não alterou o entendimento consolidado sobre a matéria
, representando entendimento isolado no âmbito da Terceira Turma, visto que a jurisprudência dominante, inclusive das demais Turmas do STJ, mantém-se firme no sentido da
impossibilidade de regularização quando o falecimento é anterior ao ajuizamento
.

Não se olvida que a Apelante agiu de boa-fé ao desconhecer o óbito quando da propositura da demanda. Apesar disso, tal circunstância subjetiva não tem o condão de suprir a ausência objetiva de pressuposto processual, na medida em que
o ordenamento jurídico não admite a flexibilização de
normas cogentes
com base exclusivamente na boa-fé da parte
, sob pena de comprometer a segurança jurídica.

Na espécie, o conjunto normativo e jurisprudencial demonstra, de forma inequívoca, que o falecimento de
JEAN JACKSON DE OLIVEIRA
, em
09/10/2015
(
vide
Certidão de ID. 300760377),

antes
do
ajuizamento (30/11/2016)
impede a formação válida da relação processual, por
carecer a pessoa falecida de personalidade jurídica
e, consequentemente, de capacidade para ser parte, conforme dispõe o art. 6o do Código Civil.

Logo, a tentativa de incluir o espólio ou herdeiros mediante aditamento da inicial constituiria, em verdade, ajuizamento de nova demanda contra partes diversas, o que
não se confunde com mera correção de vício formal
.

Por todo o exposto,
REJEITO a preliminar
para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por este e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025